Tribunal: TJMT
Processo: 1026549-81.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026549-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDINEZ VINICIUS EVANGELISTA ASSIS ALVES - CPF: 045.536.091-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE ARRUDA BARBOSA - CPF: 020.964.701-96 (PACIENTE), EDINEZ VINICIUS EVANGELISTA ASSIS ALVES - CPF: 045.536.091-00 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO GABINETE 2 DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - DR. LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.34306) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO E INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS

REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – NÃO OCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2.

PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
3.
SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA –
4.
PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS –IMPROCEDÊNCIA –
5.
WRIT
CONHECIDO E
DENEGADO – PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Inexiste violação ao 93,
IX da CF/88 e ao
art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública devido à contumácia delitiva do paciente que tem executivo de pena e ação penal em curso;

2.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

3.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente cometeu novo crime no cumprimento de sanção penal anterior;

4.
A falta de comprovação de que o paciente, é pessoa imprescindível para os cuidados dos filhos menores de 12 anos, os quais, inclusive, contam com os cuidados maternos e de familiares, impede a substituição da preventiva por prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Marcos Vinícius de Arruda Barbosa
, em que alega coação ilegal e aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática de tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão impugnada
carece de fundamentação idônea
, haja vista que
“limitou-se apenas no relato dos policiais como indícios da prática delitiva de tráfico de drogas, bem como, pautou-se exclusivamente em processo ainda pendente de julgamento e condenação anterior por crime de tráfico cometido há mais de 5 anos, como justificativa da segregação cautelar”
; 2) o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
não estão presentes; 3) o paciente tem predicados favoráveis; 4) é irrisória a quantidade de entorpecente com ele

encontrada (106,25g de cocaína); 5) “
embora o paciente possua uma condenação por crime anterior de tráfico de drogas, destaque vinha cumprindo sua pena em liberdade, sem qualquer transgressão ao regime e as medidas impostas
” e; 6) são suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Com essas considerações, buscou a concessão liminar da ordem para que seja
substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas ou pela prisão domiciliar
, com a expedição do alvará de soltura em seu favor; no mérito, pediu que
“seja declarada a ilegalidade e nulidade do ato processual que negou a liberdade provisória ao paciente”
(fls. 4/17).

O pleito
in limine
foi indeferido
nos termos da decisão de fls. 148/153.

Informações judiciais anexadas às fls. 160/163.

O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
parcial conhecimento do
Writ
com a denegação da ordem na parte conhecida (fls. 166/173):

“Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas – 1. A defesa sustenta que não há indícios suficientes da autoria delitiva – Não conhecimento - Réu preso em flagrante delito portando expressiva quantidade de drogas – A negativa de autoria, somente pode ser apreciada em sede de HC, em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia – Indícios suficientes de materialidade e autoria – Autoria que deve ser apreciada, com propriedade, durante a instrução processual. 2. A defesa afirma que não estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP – Argumenta que não restou demonstrado o
periculum libertatis
– Improcedência – Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva que justificam a manutenção da segregação – Medidas cautelares diversas que não são suficientes para manutenção da ordem pública – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta extensão, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 20h00min., do dia 7 de dezembro de 2023, uma guarnição da polícia militar estava em rondas pelo bairro Pedra 90, nesta Capital, quando se deparou com um veículo estacionado em frente a uma casa abandonada e, cujos ocupantes, ao avistarem a viatura policial, tentaram se esconder dentro do carro abaixando-se.

Estranhando tal procedimento, os policiais realizaram a abordagem e, não só constaram que
Marcos Vinícius de Arruda Barbosa
, condutor do automóvel e ora paciente, estava quebrando seu aparelho de telefone celular, quanto localizaram no carro 2 pedras de cocaína pesando, ao todo, 106,25g.

A prisão preventiva de
Marcos
foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública tendo em vista sua contumácia delitiva, pois, ao ser preso ele, que é reincidente específico e possui dois processos executivos de pena, estava cumprindo sua reprimenda em regime aberto, vindo, inclusive, o voltar a delinquir, a descumprir uma das condições lhe impostas para usufruto de tal benefício.

Não obstante as razões fáticas invocadas na inicial, no sentido de que não há comprovação da autoria delitiva, ressalta-se que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

Nesse sentido: “É incabível, na estreita via do
habeas corpus
, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos”. (STJ, RHC 144.326/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 25/06/2021).

Na mesma linha intelectiva, tem-se o Enunciado Criminal n. 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Em se tratando de prisão preventiva,
basta “a fundada suspeita de que o indiciado/réu é o autor da infração penal”
, não sendo “
exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Lado outro, em atenção ao
fumus comissi delicti
trazido pelo art. 312 do CPP como requisito para a prisão preventiva, registro que
a prova da materialidade do crime
exurge do laudo pericial de fls. 89/92 atestando que o material apreendido é cocaína com peso de 106,25g; enquanto que os
indícios suficientes de autoria
ressaem dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do paciente, atestando que no carro por ele conduzido foram encontradas 2 porções grandes de cocaína,
“sendo uma em cima do banco do passageiro e outra no assoalho do motorista”
.

Sobre o ponto, destaco que não foram trazidos elementos aptos a relativizar tais relatos, de modo que, para fins de medida cautelar, eles podem ser considerados para satisfação dos requisitos exigidos pelo dispositivo legal supracitado.

No concernente ao
periculum

libertatis
, como é sabido, o fato de o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso são circunstâncias que denotam sua contumácia delitiva e, consequentemente, sua periculosidade (STJ. AgRg no HC 758794 / RJ. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 11/10/2022).

No caso
sub oculis
, e conforme mencionado na decisão constritiva, o paciente tem em seu desfavor o PEP n. 2000025- 76.2019.8.11.0051, no qual possui duas condenações definitivas, sendo uma delas por tráfico de drogas (AP n. 0000607-10.2017.8.11.0010). Ademais, responde a AP n. 0002183-84.2018.8.11.0048, em trâmite na Comarca de Juscimeira/MT, na qual foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, além de, em 5/4/2022, ter sido decretada sua revelia, em razão de não ter mantido seu endereço atualizado no feito.

Tais elementos, aliados ao fato de que, aparentemente,
Marcos Vinícius
possui forte tendência à reiteração criminosa, pois ele cometeu novo crime no usufruto de regime prisional aberto, mostram que nada menos que a constrição de sua liberdade é capaz de mantê-lo longe do crime de modo a garantir a ordem pública.

Quanto ao ponto, o
Enunciado
O
rientativo n. 06
da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, publicado no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017 dispõe que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da

presunção de inocência”
.

No que se refere aos predicados favoráveis, constata-se que se mostram irrelevantes, eis que presente o perigo gerado pela liberdade do paciente caracterizado, repito, por sua contumácia delitiva.

Oportuno ao caso é o enunciado n. 43 desta Turma de Câmaras Criminais:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Ademais, c
onsiderando
que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como
o
único
meio capaz de tutelar o meio social abalado diante da propensão de
Marcos Vinícius
à prática de crimes,
não
há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.

Para que não pairem dúvidas, registro que é entendimento do STJ, o de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:

“(...). 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (...)”. (AgRg no HC 710.983/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Em fim, conquanto existam provas nos autos de que o paciente é pai de filhos menores de 12 anos, ao que parece ele não é pessoa imprescindível para o cuidados dos infantes que contam com amparo materno e familiar, não havendo, portanto, como substituir sua prisão preventiva por domiciliar.

Diante do que foi exposto, conheço do
Writ
e assim em parcial
consonância
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
vindicada neste
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023